Tribunal: TJSP
Processo: 2124442-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXAS - Exercícios de 2016 a 2018 - Município de Andradina - Determinada a citação por edital - Insurgência da entidade tributante quanto ao deferimento prematuro da citação editalícia - Pedido sucessivo e subsidiário de diligências não observado - Súmula no 414 do E. STJ e do comando normativo previsto no artigo 8o, inciso III, da LEF - Citação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXAS - Exercícios de 2016 a 2018 - Município de Andradina - Determinada a citação por edital - Insurgência da entidade tributante quanto ao deferimento prematuro da citação editalícia - Pedido sucessivo e subsidiário de diligências não observado - Súmula no 414 do E. STJ e do comando normativo previsto no artigo 8o, inciso III, da LEF - Citação por edital afastada, em seus efeitos, por ora - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000426094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124442-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ANDRADINA, é agravada MONICA RAIMUNDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124442-09.2020.8.26.0000 -Voto no 32231
2
Voto no 32231
Agravo de Instrumento n° 2124442-09.2020.8.26.0000
Comarca de Andradina
Agravante: Município de Andradina
Agravada: Mônica Raimunda da Silva
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e
TAXAS - Exercícios de 2016 a 2018 - Município de Andradina -
Determinada a citação por edital - Insurgência da entidade
tributante quanto ao deferimento prematuro da citação editalícia -
Pedido sucessivo e subsidiário de diligências não observado -
Súmula no 414 do E. STJ e do comando normativo previsto no
artigo 8o, inciso III, da LEF - Citação por edital afastada, em seus
efeitos, por ora - Decisão reformada - Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão de fls. 17/19, a qual determinou a citação da executada por
edital caso infrutífera a citação via AR, buscando a entidade tributante,
neste ensejo, a reforma do julgado, em suma, sustentando que a citação
por edital deve ocorrer quando exauridos todos os demais meios
disponíveis para se efetivar a citação da executada, alegando que o
deferimento prematuro da medida poderá ensejar ao reconhecimento,
futuramente, de nulidade absoluta, destacando, por fim, que o pedido de
citação por edital deveria ter sido deferido como ultima ratio, apenas após
o insucesso da citação pelo correio e da pesquisa de informações junto ao
InfoJud, Sistema de Informações Eleitorais (SIEL) e INSS, nos termos da
Súmula no 414, do E. STJ, mencionando jurisprudência sobre o tema (fls.
01/16).
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo
e
dispensadas as informações judiciais e a resposta da agravada, pois não
citada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124442-09.2020.8.26.0000 -Voto no 32231
3
É o relatório.
A agravada está sendo executada por débitos
tributários referentes ao IPTU e TAXAS, exercícios de 2016 a 2018,
conforme as Certidões de Dívida Ativa de fls. 03/08 (dos autos
originários).
Com vistas à satisfação do crédito, a entidade
tributante requereu a citação da executada via postal, no endereço
constante da peça exordial (fls. 01/02 dos autos originários) e, caso
infrutífera, de maneira consecutiva e subsidiária: i) a pesquisa do
endereço da executada através do sistema InfoJud e a tentativa citação no
endereço fornecido; ii) a expedição de ofícios ao Sistema de Informações
Eleitorais (SIEL) e ao INSS e a tentativa de citação em cada um dos
endereços fornecidos; iii) em caso de retorno do Aviso de recebimento
como “Ausente/Não Procurado”, a tentativa de citação via oficial de
justiça; e iv) a citação do executado por edital (fls. 01/02 dos autos
originários).
O d. Juízo a quo determinou a citação da
executada, com expedição da carta de citação e, não sendo localizada a
executada no endereço constante na inicial, determinada de imediato a
citação por edital, já realizada (fls. 17/18 dos autos originários), nos
termos da r. decisão de fls. 17/19 (deste instrumento), da qual ora se
agrava.
A r. decisão recorrida deve ser reformada.
Nos termos do enunciado da Súmula no 414, do
E. STJ, a citação por edital caberá, quando frustradas as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124442-09.2020.8.26.0000 -Voto no 32231
4
modalidades, o que, in casu, não se verificou, pois, a citação por edital foi
deferida e realizada a partir da mera devolução do Aviso de Recebimento
(fl. 16 dos autos originários), em que consta informação de “Não
Procurado”.
Observa-se que a LEF utiliza a conjunção
alternativa “ou”, de maneira que foi concedida à Fazenda Pública a
faculdade de escolher a maneira como será cumprida a citação, quando,
após, observada a regra geral, não for localizado o executado, o que, com
efeito, foi requerido pela entidade tributante ao demandar pela citação por
edital tão somente quando infrutíferas as demais alternativas, que
englobavam a consulta ao Infojud, ao Sistema de Informações Eleitorais
(SIEL) e ao INSS como forma de obtenção do endereço da devedora com
vistas à citação por correio.
Destarte, de rigor a anulação, por ora, dos efeitos
da citação por edital, determinada pelo d. Juízo a quo e os demais atos
subsequentes, devendo a execução fiscal prosseguir com as diligências
pleiteadas pela entidade tributante e, não se sabendo de qualquer outro
endereço para efetivar a citação, esgotadas as diligências, só então
determinada a citação por edital, na forma do art. 8o, inciso III, da LEF.
Diante do exposto, para os fins supra, dá-se
provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR